Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016739-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Perdas e Danos, Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), RAFAEL ZAFFARI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.369.071/0001-66 (AGRAVANTE), EDERSON BOCARDE - CPF: 966.310.581-04 (AGRAVADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento de sentença. reexame de matéria decidida com trânsito em julgado. exceção de contrato não cumprido. compensação de danos e enriquecimento sem causa. improcedência.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. A Agravante alegou inexigibilidade da obrigação de restituir R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fundada na exceção de contrato não cumprido, na suposta compensação por danos e lucros cessantes e em enriquecimento sem causa. Requereu também a condenação do Agravado por litigância de má-fé e a revogação de advertência por conduta protelatória.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de contrato não cumprido é aplicável à obrigação fixada em sentença transitada em julgado; (ii) verificar se é possível compensar valores decorrentes de danos materiais e lucros cessantes alegadamente supervenientes à sentença; (iii) apurar se há fundamento para ajuste do valor executado com base em alegação de pagamento superior; e (iv) determinar a validade da advertência por conduta protelatória.

III. razões de decidir

3. A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) não é aplicável a obrigações fixadas judicialmente após a rescisão do contrato, por inexistirem obrigações recíprocas vigentes entre as partes.

4. Danos materiais e lucros cessantes rejeitados na sentença de mérito não podem ser rediscutidos na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada (arts. 502 e 507 do CPC).

5. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser usada como meio para revisão de mérito ou para formulação de pretensões que demandam instrução probatória adequada, devendo eventual crédito da parte ser perseguido em ação autônoma.

6. Alegação de pagamento superior àquele reconhecido na sentença carece de força probatória e não autoriza alteração do valor executado na fase de cumprimento.

7. Inexistem elementos que indiquem má-fé processual do Exequente/Agravado; ao contrário, verifica-se conduta protelatória da Agravante, que justifica a advertência prevista no art. 774 do CPC.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de contrato não cumprido não se aplica a obrigações autônomas e definitivas fixadas em sentença transitada em julgado. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não comporta rediscussão de matéria decidida nem inclusão de pedidos de compensação por danos não reconhecidos na fase cognitiva. 3. Alegações supervenientes que demandem produção probatória devem ser deduzidas por ação própria, e não em sede de impugnação. 4. Advertência por conduta protelatória é cabível diante da reiteração de pedidos manifestamente inadmissíveis.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 525, §1o, VII, e 774; CC, arts. 476, 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 07070298820238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08.08.2024; TJMT, RAI 10020286720258110000, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016739-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Zaffari Transportes Ltda.
(antiga Transportadora Ostra Ltda ME)

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás que indeferiu a Impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000476-07.2017.8.11.0084 movido por
Ederson Bocarde
.

O Juiz singular determinou a intimação da empresa para confirmar o recebimento da ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) do caminhão e para apresentar a tabela atualizada dos valores devidos, no prazo de 10 dias. Por fim, a advertiu de que insistência em pedidos manifestamente inadmissíveis será considerada conduta protelatória, sujeita a sanções conforme o art. 774 do CPC.

A Agravante invoca a exceção de contrato não cumprido, sob a afirmativa de que a exigibilidade da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixada na sentença, encontra-se suspensa em razão do inadimplemento, pelo Agravado/Exequente, da obrigação de transferir a propriedade do veículo objeto do contrato rescindido.

Ressalta que, embora o Recorrido tenha disponibilizado a Autorização de Transferência devidamente preenchida, a efetiva concretização da transmissão do domínio depende de atos que devem ser praticados por ele, tais como a quitação de eventuais débitos incidentes sobre o veículo.

Desse modo, não se trata de rediscutir o mérito da sentença que reconheceu a rescisão contratual e condenou à restituição dos valores, mas sim de condicionar o adimplemento da obrigação à contraprestação devida, em consonância com o princípio da comutatividade dos contratos e da boa-fé objetiva.

Aduz que, após a prolação da sentença, a empresa suportou prejuízos significativos em razão da apreensão do caminhão, decorrente de boletim de ocorrência indevidamente registrado pelo Agravado. Tal situação resultou na paralisação do veículo por período prolongado e gerou despesas com guincho e hospedagem (R$ 5.000,00), reposição de peças furtadas ou danificadas (R$ 62.165,00), depreciação do veículo (R$ 125.435,52) e lucros cessantes (R$ 1.180.000,00), cuja compensação é devida.

Sustenta que tais prejuízos são supervenientes à sentença e, portanto, podem ser alegados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, VII do CPC, pois consiste em causa modificativa do valor executado.

Ressalta que, por meio do documento de Id. 135952804, o Agravado confessou ter recebido, ao longo da relação contratual, a quantia total de R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais), valor superior ao reconhecido na sentença.

Argumenta que a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem considerar esse valor efetivamente recebido, importará em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Defende o ajuste do valor da execução, a fim de refletir o efetivo equilíbrio patrimonial entre as partes.

Afirma que o Agravado, de forma maliciosa, registrou boletim de ocorrência infundado, que deu causa à apreensão do caminhão e, posteriormente, obstruiu a transferência do bem, descumprindo deliberadamente a obrigação fixada na sentença.

Destaca que tais comportamentos resultaram em prejuízos diretos e revelam deslealdade processual, ensejando a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

Menciona que a advertência consignada pelo Juiz carece de fundamento jurídico e merece ser revogada.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular, a fim de reconhecer a exceção de contrato não cumprido, com a consequente suspensão da obrigação de pagar até o efetivo cumprimento, pelo Agravado, da obrigação de transferir a propriedade do veículo; a compensação dos danos materiais e lucros cessantes sofridos; o ajuste do valor executado para evitar enriquecimento sem causa; a condenação do agravado por litigância de má-fé; e a revogação da advertência proferida contra a agravante.

Contrarrazões no Id. 290419863.

Não houve pedido liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Transportadora Ostra Ltda. ME
ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização em face de
Ederson Bocarde
sob a alegação de que, em junho de 2015, vendeu ao Requerido um caminhão SCANIA pelo preço de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), dos quais apenas R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foram pagos à vista.

Mencionou que, além da venda, emprestou ao Requerido, por 30 dias, duas carretas reboque, que jamais foram devolvidas.

Diante do inadimplemento e da ausência de solução amigável, buscou a via judicial.

Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedente, nos seguintes termos (Id. 87894342 – ação principal):

a)

PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes;

b)

PROCEDENTE o pedido para consolidar junto à parte autora a liberação do veículo e transferência da documentação do automóvel junto ao DETRAN para que o autor possa exercer seu direito de propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato firmado entre as partes, razão pela qual confirmo a tutela já deferida nos autos, devendo, ainda, o requerido fazer a devida transferência junto ao órgão competente, no prazo de 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado;

c) CONDENO o autor a restituir ao réu a importância dele recebida (R$ 90.000,00), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da devolução do bem;

d) IMPROCEDENTE o pedido do autoral no que concerne à indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por TRANSPORTADORA OSTRA LTDA- ME em face de EDERSON BOCARDE, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, por força dos arts. 82, § 2o, 84, 85, § 14, e 86, todos do CPC, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno o Requerido a pagar ao advogado da parte autora, honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por ela suportada. Ainda, condeno a parte autora a pagar ao advogado do Requerido, honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido sobre o montante correspondente ao pedido julgado improcedente.

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 19/07/2022, o Requerido Ederson Bocarde inaugurou o
Cumprimento de Sentença
e requereu a condenação da Executada ao pagamento do valor atualizado de R$ 134.417,10 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e dez centavos).

Na Impugnação, a Transportadora Ostra Ltda. alegou que o Exequente não cumpriu sua obrigação de transferir o caminhão SCANIA, objeto da lide,.

Sustentou a aplicação da exceção do contrato não cumprido, que impede a exigibilidade do título enquanto o Exequente permanecer inadimplente.

Aduziu que, em razão do boletim de ocorrência de furto registrado pelo Exequente, o caminhão foi apreendido e permaneceu retido por 4 anos e 11 meses (25/05/2017 a 25/04/2022), resultando em depredações, furto de peças e depreciação do veículo. Em decorrência disso, a Executada suportou o dano material de R$ 192.600,00 (cento e noventa e dois mil e seiscentos reais) – referente a guincho, reposição de peças e depreciação -, além de lucros cessantes estimados em R$ 1.180.000,00 (um milhão, cento e oitenta mil reais), totalizando o prejuízo no valor de R$ 1.372.600,00 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil e seiscentos reais) atribuídos, exclusivamente, à conduta do Exequente.

Requereu, pois, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do título, a determinação de transferência da propriedade do veículo, a liquidação dos danos sofridos, compensação entre os prejuízos alegados e os valores cobrados pelo Exequente, e a produção de provas, inclusive pericial e testemunhal.

O Exequente rechaçou todas as teses e encartou aos autos a cópia da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV devidamente preenchido e assinado. Com isso, requereu seja determinado o prazo de 24h para que a Executada se manifeste quanto ao local que deseja receber o documento, sendo considerada cumprida a obrigação de fazer imposta ao Exequente. Pugnou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados pela Executada.

Réplica no Id. 135950538 da ação principal.

Em seguida, o Exequente esclareceu que a controvérsia envolveu a rescisão de contrato verbal de compra e venda de dois reboques, no valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). A sentença reconheceu o pagamento parcial de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e determinou a devolução desse valor pela Autora, ora Executada.

Afirmou que, além desse pagamento, houve outros repasses de valores que totalizam R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais), conforme admitido pela própria Transportadora Executada em Boletim de Ocorrência juntado aos autos.

Argumentou que a declaração espontânea da Executada no documento policial comprova que recebeu valores superiores ao que declarou em Juízo, caracterizando má-fé e tentativa de enriquecimento sem causa.

Além disso, relatou a existência de um segundo negócio entre as partes, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), do qual resultou o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que não foi restituído mesmo após a devolução do bem, e que também deveria ser abatido do total a ser restituído.

Com base nos arts. 876 e 884 do Código Civil, o Exequente defendeu que todos os valores recebidos indevidamente devem ser devolvidos, com atualização monetária.

Afirmou que não se trata de rediscussão da matéria já julgada, mas de adequação do cumprimento da sentença à nova prova documental juntada pela própria Executada.

Firme nesses argumentos, requereu a intimação da Executada para devolução da quantia de R$ 312.789,85 (trezentos e doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), atualizada até 20/03/2024, sob pena de execução forçada; a condenação por litigância de má-fé; e a realização de diligências para garantia do juízo, como bloqueios via Bacenjud, Renajud e Infojud. Alternativamente, pugnou pela restituição do valor que, de acordo com o cálculo atualizado, corresponde a R$ 221.072,18 (duzentos e vinte e um mil, setenta e dois reais e dezoito centavos).

Intimada para manifestar sobre o petitório, a Transportadora Executada se opôs as alegações do Exequente e reportou ao Juízo que, conforme consta da peça impugnatória, a obrigação exequenda já foi cumprida pela empresa. Requereu, pois, a compensação de valores.

O Exequente Ederson Bocarde apresentou manifestação contrária à compensação de valores. Sustentou que os valores indicados pela Executada como devidos carecem de veracidade e não se encontram devidamente comprovados nos autos.

Argumentou que os documentos juntados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença são inaptos para embasar qualquer pretensão compensatória, uma vez que não demonstram, de forma clara e objetiva, a existência de prejuízos concretos que ensejariam abatimento nos valores objeto da execução.

Asseverou, por fim, que eventuais danos alegadamente suportados pela empresa Executada devem ser discutidos em ação autônoma, proposta em face dos efetivos responsáveis, não podendo tais pretensões serem deduzidas de modo reflexo ou incidental neste cumprimento de sentença.

O Juiz
a quo
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que ela foi usada indevidamente para rediscutir o mérito da causa e para pleitear compensações não cabíveis nessa fase. Além disso, determinou a intimação da Executada para confirmar o recebimento da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo - ATPV e apresentar a tabela atualizada dos valores devidos, no prazo de 10 dias. Por fim, advertiu a empresa de que insistência em pedidos manifestamente inadmissíveis será considerada conduta protelatória, sujeita a sanções conforme o art. 774 do CPC.

Inconformada,
Rafael Zaffari Transportes Ltda.
(antiga Transportadora Ostra Ltda ME) interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante invoca a exceção de contrato não cumprido, sob a afirmativa de que a exigibilidade da obrigação de restituir a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixada na sentença, encontra-se suspensa em razão do inadimplemento, pelo Agravado/Exequente, da obrigação de transferir a propriedade do veículo objeto do contrato rescindido.

Ressalta que, embora o Recorrido tenha disponibilizado a Autorização de Transferência devidamente preenchida, a efetiva concretização da transmissão do domínio depende de atos que devem ser praticados por ele, tais como a quitação de eventuais débitos incidentes sobre o veículo.

Desse modo, não se trata de rediscutir o mérito da sentença que reconheceu a rescisão contratual e condenou à restituição dos valores, mas sim de condicionar o adimplemento da obrigação à contraprestação devida, em consonância com o princípio da comutatividade dos contratos e da boa-fé objetiva.

Aduz que, após a prolação da sentença, a empresa foi compelida a suportar prejuízos significativos em virtude da apreensão do caminhão, decorrente de boletim de ocorrência registrado indevidamente pelo Agravado, o qual culminou na paralisação do bem por período prolongado. Aponta, especificamente, que arcou com despesas de guincho e hospedagem (R$ 5.000,00), reposição de peças furtadas ou danificadas (R$ 62.165,00); depreciação do veículo (R$ 125.435,52); e lucros cessantes (R$ 1.180.000,00), cuja compensação é devida.

Sustenta que tais prejuízos são supervenientes à sentença e, portanto, podem ser alegados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, VII do CPC, pois consiste em causa modificativa do valor executado.

Ressalta que, por meio do documento de Id. 135952804, o Agravado confessou ter recebido, ao longo da relação contratual, a quantia total de R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais), ou seja, valor superior ao reconhecido na sentença.

Argumenta que a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem considerar esse valor efetivamente recebido, importará em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Defende o ajuste do valor da execução, a fim de refletir o efetivo equilíbrio patrimonial entre as partes.

Afirma que o Agravado, de forma maliciosa, registrou boletim de ocorrência infundado, que deu causa à apreensão do caminhão e, posteriormente, obstruiu a transferência do bem, descumprindo deliberadamente a obrigação fixada na sentença.

Destaca que tais comportamentos resultaram em prejuízos diretos e revelam deslealdade processual, ensejando a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

Menciona que a advertência consignada pelo Juiz carece de fundamento jurídico e merece ser revogada.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular, a fim de reconhecer a exceção de contrato não cumprido, com a consequente suspensão da obrigação de pagar até o efetivo cumprimento, pelo Agravado, da obrigação de transferir a propriedade do veículo; a compensação dos danos materiais e lucros cessantes sofridos; o ajuste do valor executado para evitar enriquecimento sem causa; a condenação do agravado por litigância de má-fé; e a revogação da advertência proferida contra a agravante.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado faz coisa julgada material, não sendo mais passível de rediscussão no mesmo ou em outro processo. O alcance da coisa julgada abrange não apenas o dispositivo da sentença, mas também os fundamentos que a embasaram, quando estes forem indispensáveis à resolução da lide.

Nesse cenário, sem embargos à ilação da Recorrente, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para reapreciar os prejuízos decorrentes da apreensão do veículo, tampouco para reavaliar a extensão do valor da restituição e o eventual enriquecimento sem causa do Agravado. Tais matérias, notadamente os danos materiais e lucros cessantes alegadamente suportados, foram objeto de apreciação na fase de conhecimento e tiveram seu pedido rejeitado expressamente, como se verifica da alínea “d” da sentença. Ou seja, foram acobertadas pela coisa julgada (art. 507, CPC).

A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, constitui o meio de defesa do Executado no cumprimento de sentença e, conforme seu §1o, admite a alegação de causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação reconhecida, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Todavia, tal previsão não autoriza a parte a reativar matéria que já foi objeto de pronunciamento jurisdicional definitivo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Como se vê, a Agravante busca, por meio da impugnação, rediscutir o mérito da ação de conhecimento, sob a roupagem de pretensões supostamente supervenientes. Sustenta que a apreensão do caminhão, decorrente de boletim de ocorrência registrado maliciosamente pelo Agravado, lhe acarretou danos financeiros e operacionais que devem ser compensados na fase executiva. Alega, ainda, que o Agravado teria recebido valor superior ao reconhecido na sentença (R$ 138.900,00), o que configuraria enriquecimento sem causa, a ser corrigido por ajuste no valor da execução.

Com efeito, a tentativa de incluir novos elementos de fato, ainda que ocorridos após a sentença, não pode conduzir à reavaliação daquilo que já foi julgado.

Não se pode olvidar, que a pretensão de compensar lucros cessantes e danos materiais não reconhecidos na fase de conhecimento deve ser veiculada em ação autônoma própria.

Sobre o ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença não pode funcionar como trampolim para reabertura de matéria já estabilizada pela coisa julgada, sob pena de subversão do sistema processual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução pressupõe que o executado especifique o valor que entende correto e apresente a correspondente memória discriminada do cálculo.
II. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é admissível a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil.

II. A impugnação constitui incidente da fase de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias superadas pelo encerramento da fase cognitiva. III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença, alinhada à eficácia preclusiva da coisa julgada, impede que na etapa de cumprimento de sentença sejam veiculadas defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que não dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita.
V. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF 07070298820238070000, Relator James Eduardo Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) (se destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE SEM REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PARÂMETROS INCOMPATÍVEIS COM A COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] Tese de Julgamento: [...]
A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como meio para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.
[...] (TJMT – RAI 10020286720258110000, Relatora Des.a Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2025) (sem destaque no original)

No que tange à exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, o instituto é aplicável aos contratos bilaterais, mediante o qual uma parte pode se eximir do cumprimento de sua obrigação se a outra parte não tiver adimplido a sua.

No entanto, tal exceção pressupõe que o contrato esteja em vigor, o que não ocorre na hipótese, pois o contrato foi rescindido por sentença.

Por tal razão, não subsistem obrigações recíprocas vigentes, mas sim comandos autônomos estabelecidos judicialmente, cuja execução não está condicionada entre si.

Ademais, vale rememorar que o Juiz sentenciante determinou, de forma clara, que a Agravante deve restituir o valor recebido (R$ 90.000,00), e o Agravado efetivar a transferência do bem. Tais obrigações são distintas, autônomas e exigíveis em paralelo, não havendo qualquer cláusula ou ordem judicial que estabeleça sua interdependência como condição suspensiva ou resolutiva.

Portanto, não há falar em suspensão da exigibilidade com base em exceção de contrato não cumprido.

No que se refere à suposta confissão de pagamento de valores superiores, extraída de boletim de ocorrência, tal documento não possui força probante suficiente para infirmar o conteúdo da sentença, tampouco serve como fundamento para alterar o
quantum
exequendo. A via processual adequada para o exame da veracidade desses valores seria, igualmente, a ação própria, mediante produção de prova robusta em contraditório, e não a impugnação à execução.

Quanto à alegada litigância de má-fé do Agravado, observo que não está evidenciado qualquer comportamento processual que revele dolo, fraude, má-fé ou intuito protelatório da parte.

Ao revés, a insistência da Agravante em reabrir discussão sobre matéria já definitivamente julgada, sob o pretexto de mera “adequação executiva”, denota utilização indevida do processo e tentativa de obstar o cumprimento da obrigação exequenda, razão pela qual a advertência lançada pelo Juiz
a quo
revela-se, à luz do art. 774 do CPC, plenamente justificada.

Dessume-se, portanto, que a decisão singular não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025